Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712402-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIEL RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de DANIEL RODRIGUES DE SOUSA, contra a decisão que homologou o laudo pericial contábil, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (em fase de liquidação). Discorre acerca da evolução histórica legislativa referente aos expurgos inflacionários para conter os índices de inflação ocorridos no Brasil a partir de 1989. Sustenta incorreção no total do valor apurado pelo expert. Informa que todas as poupanças receberam atualização em 04/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, sendo plenamente legal a atualização do saldo devedor pelo índice acatado. Defende a ilicitude de se pleitear a redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, foi esta corrigida pelo mesmo índice. Aponta incorreção nos cálculos periciais e que atualizou o financiamento com 74.60% em março de 1990. Durante o curso deste processo, o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão do Ministro Relator Alexandre de Moraes, reconheceu, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1445162/DF, a repercussão geral da questão envolvendo o reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos casos em que prevista a indexação pelos índices da caderneta de poupança, registrado sob o Tema 1.290. Ato contínuo, foi proferida decisão em 08/03/2024 determinando a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença (acórdão publicado no DJe em 11/03/2024). Eis a questão submetida a julgamento por meio do Tema 1.290: “Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.” Outrossim, a demanda originária também teve sua suspensão determinada (ID 191893546 dos autos de referência). Diante disso, determino a suspensão do trâmite processual desta demanda até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STF do aludido Tema 1.290 – RE 1.445.162/DF (artigos 982, I, c/c 313, IV, ambos do CPC). Aguarde-se na Secretaria. Oportunamente, tornem-me conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator